Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747441-81.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EXTRA ARTEFATOS DE COURO LTDA, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NOMES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPROVAÇÃO DE FATOS NEGATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete ao fisco comprovar que os sócios administradores praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, por não ser razoável inverter esse ônus processual, sob pena de impor aos embargantes a necessidade de demonstrar fatos negativos que, por sua natureza, são insuscetíveis de prova. 2. O mero inadimplemento do débito tributário é insuficiente para redirecionar a responsabilidade aos sócios, nos termos do Enunciado da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Segundo o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 4. Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, IV, do CTN, sendo necessária prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. 5. Rejeita-se o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte. 6. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios nos processos em que a Fazenda Pública for parte devem levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Apelação dos Embargantes provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação do Distrito Federal não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, inciso IV, do CTN, e 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, aduzindo que as telas do SITAF, atestando o parcelamento da dívida tributária, constituem prova idônea e são dotadas de presunção de veracidade, não podendo ser desconsideradas sem que a parte contrária afaste, mediante prova eficaz, a presunção relativa de legitimidade. Defende a eficácia interruptiva do parcelamento. Discorre sobre o Tema 527 do STJ; c) artigo 135 do CTN, sustentando que o julgado desconsiderou o fato de que a responsabilidade pessoal do sócio não exige prova de dissolução irregular da empresa, sendo suficiente a demonstração de que, à época dos fatos geradores, exercia poderes de gerência e administração, o que constava do contrato social; c) artigo 85, §8o, do CPC, argumentando que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 174, inciso IV, do CTN, e 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC. Com efeito, “A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 135 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1101728/SP (Tema 97), assentou, sob o rito dos recursos repetitivos, que “A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”. Por sua vez, no tocante à suposta violação ao artigo 85, §8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (g.n). Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. A respeito dos temas, restou consignado no acórdão combatido (ID 64120927): “A interpretação conjunta dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional leva à conclusão de que a responsabilização do sócio surge somente nas hipóteses de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o que não se pode inferir apenas pelo inadimplemento da obrigação tributária. (...) No caso, o crédito tributário perseguido representa o proveito econômico obtido nos Embargos à Execução acolhidos. Considerando o valor atualizado do título e o salário mínimo vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados nos patamares indicados no art. 85, § 3o, I e V, do CPC, e não de forma equitativa”. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003